Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-13.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001367-13.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
JADER ELMO SANTANA ARAUJO

APELADO: RONALDO SILVA TRINDADE

Advogado(s)
:
JURANDY RIBEIRO PEREIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. CHUVAS INTENSAS. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO NA CIDADE. DANOS À RESIDÊNCIA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL ELIDIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001367-13.2022.8.05.0138
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
e como apelado
RONALDO SILVA TRINDADE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator